Tribunal: STJ
Processo: 5002057-82.2020.4.02.5117
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054467 - RJ
(2025/0341105-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - PA022237A
EMBARGADO
: JACIARA DOS SANTOS CONCEICAO
ADVOGADOS
: THIAGO GUARDABASSI GUERRERO - PR083127
FABIO MOLEIRO FRANCI - SP370252
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
SÚMULA 182/STJ .
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante impugnou apenas genericamente a
incidência da Súmula 7 do STJ. A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56116319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1ed348f1-6433-4707-96a1-5aae734975c9

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1ed348f1-6433-4707-96a1-5aae734975c9

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054467 - RJ
(2025/0341105-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - PA022237A
EMBARGADO
: JACIARA DOS SANTOS CONCEICAO
ADVOGADOS
: THIAGO GUARDABASSI GUERRERO - PR083127
FABIO MOLEIRO FRANCI - SP370252
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
SÚMULA 182/STJ .
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante impugnou apenas genericamente a
incidência da Súmula 7 do STJ. A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo CURY
CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. contra acórdão da Terceira Turma assim
ementado (fl.1.614):
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DOTRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA
1. No caso dos
SÚMULA N. 182/STJ.
autos, não houve impugnação de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.2. É inviável o
Documento eletrônico VDA55736541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:30
Código de Controle do Documento: d8887c77-d893-436b-ad78-f24db172d827

conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido."

Sustenta a parte embargante que o acórdão recorrido foi omisso na
apreciação das questões trazidas no recurso especial. Alega, outrossim, que a análise das
questões controvertidas prescindem de reexame probatório, devendo ser
afastada a Súmula n. 7/STJ.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios por entender
indevida a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
A parte embargada apresentou impugnação (fls.
).
1.632/1.634
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou que a parte agravante impugnou apenas genericamente a incidência da Súmula
n. 7 do STJ. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula 182/STJ.
Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o
do
os
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
Documento eletrônico VDA55736541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:30
Código de Controle do Documento: d8887c77-d893-436b-ad78-f24db172d827

dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea
a do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.891.577/MG,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
2/9/2022)

No mesmo sentido: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ante o exposto, rejeito os
embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:30
Código de Controle do Documento: d8887c77-d893-436b-ad78-f24db172d827

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.054.467 / RJ
Número Registro: 2025/0341105-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50020578220204025117
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
ADVOGADOS : LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - PA022237A
AGRAVADO
: JACIARA DOS SANTOS CONCEICAO
ADVOGADOS : THIAGO GUARDABASSI GUERRERO - PR083127
FABIO MOLEIRO FRANCI - SP370252
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - PA022237A
EMBARGADO : JACIARA DOS SANTOS CONCEICAO
Documento eletrônico VDA56080105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:04:30
Código de Controle do Documento: d474cd03-356b-4db1-88f9-ef61ee73c2ac

ADVOGADOS
: THIAGO GUARDABASSI GUERRERO - PR083127
FABIO MOLEIRO FRANCI - SP370252
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:04:30
Código de Controle do Documento: d474cd03-356b-4db1-88f9-ef61ee73c2ac